Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-54.2025.8.11.0051
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000305-54.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO NASCIMENTO COELHO - CPF: 256.092.461-72 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA MUTUA AOS SERVIDORES PUBLICOS-ABAMSP - CNPJ: 09.348.833/0001-12 (APELADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL NA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. INAPLICABILIDADE. DANO DE FÁCIL PERCEPÇÃO. CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, quanto a descontos de R$ 311,44 lançados em benefício previdenciário entre abril/2018 e julho/2019.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da prejudicial de prescrição, com prosseguimento do feito;
(ii)
subsidiariamente, aplicação da teoria da
actio nata
, com retorno dos autos à origem.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito e reparação por descontos lançados em benefício previdenciário sem lastro contratual;
(ii)
fixar o termo inicial da prescrição, consideradas a natureza de trato sucessivo da obrigação e a tese da
actio nata
;
(iii)
verificar se a condição de pessoa idosa afasta a presunção de ciência do dano.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de repetição de indébito e de reparação fundada em descontos lançados em benefício previdenciário sem lastro contratual decorre de defeito na prestação do serviço e se submete ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, afastada a incidência do prazo comum do CC.

5. Nas obrigações de trato sucessivo, em que o alegado ilícito se renova a cada cobrança, cada prestação inaugura pretensão própria, de modo que o termo inicial da prescrição corresponde à data da última prestação da série.

6. A teoria da
actio nata
, que desloca o termo inicial da prescrição para a data da ciência inequívoca da lesão, pressupõe dano oculto ou de difícil percepção, hipótese não caracterizada quando os descontos se lançam mês a mês no histórico de créditos previdenciários, com plena visibilidade e acesso facilitado.

7. A reiteração de lançamentos por período prolongado, aliada à facilidade de consulta, faz presumir a ciência razoável do dano, que não se afasta pela simples alegação de desconhecimento, sem demonstração de impossibilidade concreta de acesso à informação.

8. A condição de pessoa idosa, embora intensifique a proteção jurídica em outros planos, não afasta a presunção de ciência do dano quando os elementos do desconto são de fácil verificação.

IV
.
DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1008186-83.2023.8.11.0041, ApCiv n. 1000553-66.2024.8.11.0047.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente,
ANTÔNIO NASCIMENTO COELHO
, contra sentença do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais n. 1000305-54.2025.8.11.0051, ajuizada em desfavor de
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA MÚTUA AOS SERVIDORES PÚBLICOS
–
ABAMSP
, extinguiu o processo com resolução de mérito ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão.

Na
origem
, o requerente expôs que percebe benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 1417933701) e que, com auxílio de familiares, ao analisar o respectivo extrato de pagamento, deparou-se com descontos mensais lançados desde abril/2018 sob a rubrica “
CONTRIBUIÇÃO ABAMSP
” (id. 368736438).

Negou haver firmado qualquer vínculo associativo, somadas dezesseis reduções até julho/2019, no importe de R$ 311,44, incidentes sobre verba de caráter alimentar.

Narrou contato pelos protocolos n. 230412578920 e 455785260329, oportunidade em que os atendentes admitiram desconhecer a procedência da cobrança e recusaram a devolução.

Sob o fundamento de falha na prestação do serviço e de responsabilidade objetiva, postulou a nulidade contratual, a inexistência do débito, a restituição em dobro e a reparação por dano moral estimada em R$ 10.000,00, com inversão do ônus probatório.

Na
contestação
, a requerida arguiu a prescrição trienal pelo artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, ou quinquenal pelo artigo 27 da Lei n. 8.078/1990, computado o intervalo entre o desconto final e o ajuizamento, em 28/janeiro/2025 (id. 368737358).

No mérito, negou relação de consumo, presente apenas o liame associativo, e afirmou que três parcelas retidas pela autarquia previdenciária, relativas a maio, junho e julho/2019, foram devolvidas ao beneficiário sob a rubrica “
107 - COMPLEMENTO POSITIVO
”.

Refutou o dever de restituir e a configuração de dano moral.

Em
réplica
, o requerente reiterou a inicial, opôs-se à prejudicial sob a tese de trato sucessivo dos descontos e destacou que a devolução administrativa não abrangeu o saldo de R$ 251,56 (id. 368737375).

Na
sentença recorrida
, o juízo de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito arguida pela parte requerida e extinguiu o feito com resolução de mérito, fundada no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a prescrição quinquenal, com a condenação do requerente às custas e aos honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade pela gratuidade deferida (id. 368737378).

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, o apelante impugna a fixação do termo inicial prescricional na data do último desconto e invoca a
actio nata
, sob o argumento de que o prazo só flui da ciência inequívoca da lesão (id. 368737379).

Sustenta que, aposentado e vulnerável, desconhecia as deduções até o exame detido dos extratos, o que afasta a exigência de reação contra prejuízo ignorado, em afronta à tutela do hipossuficiente assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto do Idoso.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a prejudicial e ordenar o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a aplicação da
actio nata
, com o retorno dos autos à origem.

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 368737383).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na fixação do termo inicial da prescrição quinquenal incidente sobre a pretensão de repetição de indébito e indenização por descontos efetuados em benefício previdenciário, considerada a tese de aplicação da
actio nata
a partir da alegada ciência tardia do apelante e a invocação de sua condição de pessoa idosa.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, a prescrição corresponde à perda da pretensão pelo decurso do tempo associado à inércia do titular, com a finalidade de preservar a segurança jurídica e impedir a perpetuação indefinida da exigibilidade de reparações.

Nas relações de consumo, a pretensão reparatória fundada em defeito na prestação do serviço se submete ao prazo especial de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, afastada a incidência do prazo comum do Código Civil.

Esse regime alcança os descontos lançados em benefício previdenciário sem lastro contratual, por se tratar de alegada falha na prestação do serviço.

Aplica-se, portanto, o prazo quinquenal consumerista ao caso concreto.

Fixado o prazo, a definição de seu termo inicial obedece à estrutura da obrigação discutida.

Nas relações de trato sucessivo, em que a prestação se renova periodicamente e o alegado ilícito se reproduz a cada cobrança, cada parcela inaugura pretensão própria.

Por isso, a contagem do prazo prescricional observa, como marco objetivo, a última prestação da série.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já assentou que “
o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial a data do último desconto no benefício previdenciário, renovando-se a cada nova lesão em relações de trato sucessivo
” (TJMT, ApCiv n. 1008186-83.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026).

No caso, o histórico de créditos do INSS revela que os descontos questionados, identificados pela rubrica “
CONTRIBUIÇÃO ABAMSP
”, incidiram sobre o benefício previdenciário do apelante entre abril/2018 e julho/2019 (id. 368736444).

Como a última cobrança ocorreu em julho/2019, esse é o marco inicial da prescrição quinquenal aplicável à pretensão reparatória decorrente dos descontos questionados.

A demanda, contudo, foi ajuizada apenas em 28/janeiro/2025, quando já ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Consumou-se, portanto, a prescrição reconhecida na sentença recorrida.

O apelante sustenta que o termo inicial deve observar a teoria da
actio nata
, com deslocamento para a data da ciência inequívoca do dano, que afirma ter ocorrido apenas após o exame detalhado dos extratos do benefício.

A tese não prospera.

Isso porque o deslocamento do termo inicial para a data do conhecimento pressupõe que a lesão se manifeste de forma oculta ou de difícil percepção, hipótese em que não se mostra razoável penalizar a inércia de quem não tinha como saber do dano.

Não é o caso dos descontos em benefício previdenciário, que se lançam mês a mês no histórico de créditos do INSS, com plena visibilidade e acesso facilitado, inclusive por meio eletrônico.

A reiteração dos lançamentos por mais de um ano, somada à facilidade de consulta, faz presumir a ciência razoável do dano, presunção que o apelante não infirmou ao deixar de demonstrar impossibilidade concreta de acesso à informação.

A propósito, esta Câmara é firme no sentido de que a condição de pessoa idosa, conquanto intensifique a proteção jurídica em outros planos, não afasta essa presunção quando os elementos do desconto são de fácil verificação (TJMT, ApCiv n. 1000553-66.2024.8.11.0047, Relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 02/07/2025).

Consumada a prescrição da totalidade das pretensões, fica prejudicado o exame das demais questões devolvidas, relativas à existência da contratação, à repetição do indébito e aos danos morais.

Logo, a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO NASCIMENTO COELHO
.

Majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026